Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0713413-06.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO ALVES PEREIRA RECORRIDO: KAMILA NOGUEIRA COSTA DECISÃO O réu/recorrente interpôs recurso inominado à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito, e arbitrou o valor de R$3.113,00 (três mil, cento e treze reais), correspondente à metade do menor orçamento apresentado pela autora. Alega conexão entre a presente ação e o processo penal no 0712196-25.2024.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Criminal de Samambaia, sustentando risco de bis in idem indenizatório. Após a interposição do recurso inominado foi proferida sentença penal condenatória no referido processo criminal, arbitrando a indenização em R$2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), correspondente ao menor orçamento apresentado naquele processo. Embora a vítima tenha direito ao ressarcimento integral dos danos suportados, o arbitramento de indenização em uma das esferas (penal ou cível) deve ser considerada pelo julgador, a fim de evitar cumulação de valores que ultrapassem o necessário à reparação dos danos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Com efeito, ocorrendo sobreposição de condenações relativas ao mesmo fato, torna-se imperioso examinar a extensão do dano reconhecido em cada processo, para evitar a duplicidade de punições. O artigo 315, do Código de Processo Civil, autoriza a suspensão do processo cível em casos de interdependência com outra ação ou prejudicialidade externa, visando prevenir decisões contraditórias e assegurar coerência na aplicação do direito. No caso, existe risco de divergência quantitativa entre os valores fixados nas esferas penal e cível, ante a sobreposição de condenações na via penal e cível quanto ao mesmo fato gerador de responsabilidade, o que demanda harmonização para preservar a equidade. Nesse contexto, configura-se necessária a suspensão desta ação cível até definição final do valor indenizatório no âmbito da ação penal. Nesse sentido: “Havendo interdependência entre a ação penal que fixou a indenização mínima ex delicto e a ação civil que busca a indenização plena pelo mesmo fato criminoso, é cabível a suspensão do processo civil pelo prazo de um ano ou até o julgamento da apelação criminal, o que ocorrer primeiro.” (Acórdão 1294014, 0051438-08.2014.8.07.0001, Rel. Mário-Zam Belmiro, Rel. Designado Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 09/11/2020.) Ante o exposto, determino a suspensão do curso processual, com fundamento no art. 315 do CPC, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos no 0712196-25.2024.8.07.0009, para adequada verificação da extensão do dano e eventual harmonização dos valores indenizatórios. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006